Tribunal: TJMT
Processo: 1006791-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006791-19.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.
AGRAVADOS:VILMAR RIEDIGER.
TERCEIRO INTERESSADO: J MALUCELLI SEGURADORA S. A.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO CONTÁBIL, COM INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o DO CPC – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Ação de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença no 000092851.2003.8.11.0005, código 17472, movidapor VILMAR RIEDIGER homologou os cálculos Id. 68592447 (da origem), incidindo sobre o montante atualizado a multa e os honorários do art. 523, § 1°, do CPC. (Id. ).
Em suas razões, os agravantes registram que a decisão agravada padece de dois equívocos:
“(i) Não há que se falar em multa e honorários advocatícios do artigo 523, § 1o da Lei de Ritos, porque a “quantia certa da condenação” somente foi obtida após a liquidação de sentença, e consectário iniciando-se a fase de cumprimento de sentença com oportunidade de pagamento ao devedor, após concluída a liquidação.”
e “ (ii) O valor da condenação não se encontra “ estabilizado ”, pois pende de julgamento nesta colenda Corte, recurso que versa sobre a necessidade de atualização do valor de R$70.000,00 atribuído a colheitadeira que deveria ser devolvida, elemento essencial à correta apuração do valor devido, vale dizer não há decisão trânsito em julgado na fase de liquidação. Aplicabilidade da regra do artigo 520 da Lei Processual.”
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, condicionado ao depósito do valor apontado como devido em primeiro grau de jurisdição, junto ao processo originário.
No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para para que o cumprimento de sentença se faça de forma provisória, segundo regra do artigo 520 da Lei Processual Civil, afastando-se do cálculo os percentuais relativos a multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
De acordo com o artigo 520, caput e incisos I a IV do CPC/2015, o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, in verbis:
"Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório de sentença for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; e,
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”
Conforme incisos acima, a execução provisória corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, de forma que impõe a necessidade da cautela para evitar riscos em eventual reversão do julgado, o que afasta a possibilidade de prejuízos à agravante, uma vez que, se a decisão vier a ser reformada, é dever do exequente de reparar os danos sofridos pelo executado e tal fato independe de debate acerca de culpa ou dolo, portanto, sua responsabilização é objetiva.
Se não bastasse, eventual levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência e posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea para garantir eventuais danos sofridos.
No mais, há de ser considerado que no ordenamento jurídico atual não há previsão legal para suspensão do cumprimento provisório até o trânsito em julgado da decisão que está sendo executada, caso contrário, não haveria necessidade do legislador incluí-la na lei.
Portanto, tem-se que o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença, por si só, não exige o trânsito em julgado da decisão e/ou a prestação de caução como pretende o agravante.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCELADO DO QUANTUM EXEQUENDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 523 DO NOVO CPC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Há existência"de norma expressa no CPC/2015, a exemplo do CPC/1973, conferindo ao vencedor provisório) da demanda o direito de promover a execução provisória da sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/2015)"- ( AgInt na PET no AREsp 1.057.682/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceiro, julgado em 3/10/2017, DJe 19/10/2017). 2. Conforme entendimento do STJ,"a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito"( AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ AgInt no REsp 1822625/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 13/05/2020).
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Intime-se o terceiro interessado para, querendo, se manifestar.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator